Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-86.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001654-86.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE XAVIER LIMA BABINSKI - CPF: 021.112.021-93 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 –– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL SERVIDORA DA ATIVA –
FÉRIAS
DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ACRESCIDAS DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL –PRETENSÃO RECURSAL ACERCA DA FIXAÇÃO DE CORRREÇÃO INCIDENTE SOBRE CADA PARCELA NA DATA EM QUE DEVERIA SER PAGA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

In casu
, a Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao
Professor
o direito a
45
(quarenta e cinco)
dias
de férias, devendo a correção incidir sobre cada parcela, considerando

a data em que deveria ser pago.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial condenar a Requerida ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.” [...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando reparo quanto a fixação da incidência da correção, posto que na sentença objurgada, constou a partir da citação válida.

A parte recorrida, em que pese devidamente intimada, se absteve de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que o termo inicial para incidência da correção monetária e juros moratórios ante ao montante devido referente a férias e terço constitucional incidentes sobre 45 dias, não pode ser a partir da citação válida, alega que neste caso deve incidir sobre cada parcela ante a data que deveria ter sido paga, conforme orientação jurisprudencial.

Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui razão ante suas razões recursais, vez que

o termo inicial correto para incidência da correção monetária e juros moratório, é a partir da data que cada parcela deveria ter sido paga.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, constou que a correção e juros moratórios seriam incidentes a partir da citação válida, contrariando assim a jurisprudencial desta Turma Recursal.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os
professores
do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um
terço
(1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”, onde ainda foi fixado como termo inicial de correção monetária e juros moratórios a incidência sobre cada parcela na data em que deveria ter sido paga.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para corrigir o termo de incidência da correção monetária e juros moratórios, quais deverão incidir a partir da data que cada parcela deveria ter sido paga.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024